Tribunal: TJMT
Processo: 1019022-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019022-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), KABAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 29.074.155/0001-54 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), WILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 010.305.611-41 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINY DOS REIS SILVEIRA - CPF: 045.282.931-37 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - MUDANÇA DO DEVEDOR - FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - "tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

II - "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por KABAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1019022-78.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” de no 1021089-07.2022.8.11.0003 onde litiga com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A; e tem tramite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 156777661 o relator conheceu do recurso e negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 160332182 que sendo a comprovação da mora condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, providência indispensável ao seu ajuizamento, verifica-se a ausência de constituição em mora da Requerida, ante o não exaurimento das vias ordinárias para a constituição em mora da Agravante, não observando o disposto nos art. 3o e 2o § 2o, ambos do Decreto-Lei 911/69, requisito imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão2 . Desse modo, ante a ausência da comprovação de constituição da devedora em mora na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o e art. 3o do Decreto Lei 911/1969, é medida imprescindível, a revogação da medida liminar e a consequente extinção da demanda, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo;

Aduz que na exordial foi juntada notificação extrajudicial SEM AVISO DE RECEBIMENTO (A.R) (Id. ID-93711316, Pág. 02), constando apenas o motivo “mudou-se”, sem assinatura do destinatário ou de terceiro recebedor da correspondência, sendo, documento inábil para demonstrar a constituição da devedora em mora, restando evidente a desídia do banco Credor em esgotar as formas de localização da devedora, eis que presente a prova de apenas 01 (uma) ÚNICA tentativa de envio da notificação extrajudicial. Ocasião em que sequer foi providenciada a notificação editalícia, por protesto por edital. Excelência, o que se verifica do caso concreto é que a notificação extrajudicial acostada aos autos originários não cumpriu sua finalidade, eis que o Aviso de Recebimento não comprova a ciência da Requerida quanto ao intento do Banco Autor em demandar ação expropriatória do seu bem, tampouco que o Requerente tenha empreendido esforços para notificar a Requerida no endereço do contrato;

Afirma que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora da Agravante, foi devolvida com a anotação "mudou-se", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que o documento probatório não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. Verifica-se que notificação fora enviada no exato endereço informado pela Agravante quando da assinatura dos contratos, todavia o agente dos correios atestou o não recebimento por motivo “mudou-se”, portanto, tal informação carece de fé pública, uma vez que o agente dos correios (carteiro) não possui fé pública para atestar: mudança, desconhecimento, ausência da Agravante. É neste contexto que se evidencia a desídia do banco Autor em efetivamente constituir a Requerida em mora;

Sustenta que o Banco Credor não trouxe qualquer prova suficiente para comprovar que o tenha empreendido esforços no sentido de esgotar os meios de localização da Agravante, constatando, portanto, a desídia da Instituição Financeira em realizar diligências necessárias para efetivamente constituir a Agravante em mora, eis que poderia, em última oportunidade ter providenciado, o Protesto do Título, o que não ocorreu nos autos. Logo, a constituição da devedora em mora, através da notificação extrajudicial, é pressuposto processual para constituição válida da ação de busca e apreensão, sendo que, caso não comprovada, à medida que se impõe é a extinção do feito nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil;

Requer a reforma/cassação da decisão proferida pelo Nobre Desembargador Relator id. 156777661, para que seja CONHECIDO e PROVIDO o recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada/cassada a decisão liminar dos autos originários que autorizou a busca e apreensão, bem como determinado o recolhimento do mandado expedido nos autos da ação originária, e seja declarada extinta a demanda originária, por ausência de pressuposto da ação, com base no art. 485, inc. IV do Código de Processo Civil, pelo efeito translativo de que é dotado o Agravo de Instrumento

Contrarrazões sob ID. 161570674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso agravo de instrumento interposto por KABAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação de Busca e Apreensão n. 1021089-07.2022.8.11.0003, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em apertada síntese, alega o Agravante a irregularidade da mora, haja vista que a Notificação Extrajudicial não foi recebida no endereço do contrato, foi devolvida por motivo “mudou-se”, e desacompanhada do protesto do título. Afirma que a ausência de notificação vai contra os ensinamentos do § 2o do artigo 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/69. Assevera que houve desídia da Instituição Financeira em realizar diligências necessárias para efetivamente constituir a Agravante em mora, eis que poderia, em última oportunidade ter providenciado, o Protesto do Título e não o fez. Ao final tece considerações a respeito da Súmula 72/STJ, e aplicação do efeito translativo a fim de extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, IV do Código de Processo Civil, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Importante anotar que não há qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial enviada a agravante, conforme consta no contrato carreado no ID 93711317-origem, de forma que a mora se encontra devidamente constituída.

Cabe ressaltar que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

(...)

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.”

Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário em razão da inadimplência do devedor fiduciante.

O recurso não comporta provimento.

O artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No caso em apreço, verifico que a notificação endereçada pela credora fiduciária bem como o instrumento de notificação foi enviado para endereço constante do contrato – AV JAYME FERNADES COSTA, 20090, VILA AURORA II, RONDONÓPOLIS-MT, CEP 780740122 (ID 93711317 -origem).

Nessa linha, a notificação encaminhada ao devedor para constituí-lo em mora (ID 93711316--origem), de fato, não cumpriu o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou com a observação de “Mudou-se”, na tentativa de entrega realizada.

Todavia, "tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Importante anotar que não há qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial enviada a agravante, conforme consta no contrato carreado no ID 93711317-origem, de forma que a mora se encontra devidamente constituída.

Cabe ressaltar que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

Saliente-se que a redação alterada do § 2o do art. 2o do Decreto Lei no 911/69 possibilitou a notificação extrajudicial por meio de mero aviso de recebimento, nada tendo estipulado em relação a necessidade de que a notificação fosse realizada por meio de protesto do título.

Aliás, de acordo com do Superior Tribunal de Justiça, o protesto do contrato é dispensável. Isso porque, "por um lado, a própria redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp 1.292.182/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016).

Eis os precedentes das Cortes Superiores:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1.771.864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

“RECURSO ESPECIAL No 1.807.604 - RS (2019/0095945-8) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE : BANCO PAN S.A. ADVOGADOS : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RS099300A JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - RS106754A RECORRIDO : VANESSA IOPP LONGARAY ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MUDANÇA DO DEVEDOR. FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA COM O ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. INVIABILIDADE DE FALAR EM EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1807604 RS 2019/0095945-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 01/07/2019)

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

Dessa feita, por estarem demonstrados os requisitos que ensejam a busca e apreensão do veículo, de rigor a manutenção da decisão de piso.

Por fim, em caráter excepcional e nos termos do art. 98, §5o, do CPC, ciente da discussão travada nestes autos, concedo as benesses da gratuidade a parte Agravante, apenas em relação ao preparo, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.

Ante o exposto a manutenção do desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023